Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702239-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK DO NASCIMENTO ALEXANDRE IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA, ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Antonio das Graças da Cunha Junior e Amanda Gomes de Oliveira, em favor de Erick do Nascimento Alexandre, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos n.o 0700372-93.2024.8.07.0001 (ID 55161082). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2024, tendo sido denunciado pelo crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: No dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 20h20, no Condomínio Residencial Mansões do Paraíso, em frente ao Lote 18, em via pública – Gama/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da droga popularmente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,11g (treze gramas e onze centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar 50.213/24 (ID 183037725). Nas mesmas circunstâncias de tempo, na Quadra 20, casa 114, Setor Leste – Gama/DF, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 84,61g (oitenta e quatro gramas e sessenta e um centigramas), 01 (uma) porção do mesmo entorpecente (cocaína), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,18g (dezoito centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,91g (um grama e noventa e um centigramas), conforme Laudo de Exame Químico 50.213/24 (ID 183037725). Consta dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no Condomínio Residencial Mansões do Paraíso, em frente ao Lote 18, Gama/DF, conhecido ponto de tráfico de drogas. Em dado momento, procederam a abordagem do veículo VW/Gol, de cor preta, Placa OOF 7216/DF, conduzido pelo motorista de aplicativo ANDRÉ FELIPE SANTOS. No interior do veículo estavam, além do ora denunciado, sua esposa DÉBORA ROBERTA DE OLIVEIRA LIMA. Realizada a busca veicular, lograram êxito em apreender uma grande porção de cocaína, no console da porta traseira direita do passageiro, lado em que o acusado estava sentado. Questionado, informou residir na Quadra 20, do Setor Leste do Gama/DF, sem, entretanto, fornecer o número da casa. Na ocasião, ADONIAS DIAS DA COSTA estava nas imediações no momento da abordagem, afirmou que ERICK era seu inquilino. Indicou que residia no primeiro andar do Lote 18, do Conjunto M de sua casa, bem como autorizou as buscas. Diante da situação flagrancial, procedida a busca domiciliar, encontraram porções de cocaína, maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais). Na Delegacia, o acusado optou por permanecer em silêncio”. (ID 183767001 dos autos de origem). O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva ((ID 55161082). No presente habeas corpus, a Defesa aduz a ocorrência de invasão de domicílio do paciente, o que acarretaria a nulidade do flagrante e das provas obtidas. Salienta que, durante a abordagem, nenhuma substância ilícita foi encontrada com o paciente e que a justificativa para a entrada na residência foi a localização de uma porção de cocaína no console da porta direita do passageiro traseiro, onde o paciente estava quando foi abordado pelos policiais, em um carro de transporte de aplicativo Uber, conduzido pelo motorista André. Destaca que o paciente negou a propriedade da droga. Argumenta que, “os agentes policiais ao consultar a folha de antecedentes penais do paciente verificaram que este possuía uma condenação por tráfico de drogas, sendo este o único motivo para que os policiais após obterem a chave da residência da casa com a esposa do paciente, tentaram acessar diversas residências na mesma rua, com o propósito de localizar a moradia do paciente, uma vez que este não havia fornecido o número específico da casa (id. 183037719). Na oportunidade a testemunha Adonias Dias da Costa, ao qual se encontrava nas imediações do local da abordagem, informou que o paciente é inquilino dele e mostrou a casa do paciente aos agentes policiais, sendo que este teria autorizado a entrada dos agentes no local mesmo sem morar na residência.” Destaca que a Constituição assegura a inviolabilidade domiciliar, sendo vedada a entrada em residência sem o consentimento do morador, salvo situações excepcionais. Aduz que “a testemunha não detém legitimidade para autorizar a entrada dos policiais na residência do paciente, visto que este não é o morador da referida habitação, apesar de figurar como proprietário, uma vez que o imóvel está atualmente sob contrato de locação. Importa salientar que, no momento da abordagem ao paciente, nada foi encontrado com ele que justificasse a invasão do domicílio”. Ressalta que, além da ausência de consentimento do morador, a busca foi executada por volta de 21h51min, horário inadmissível para os preceitos vigentes, consoante consta do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Considera, ainda, que não foi relatada a realização de diligências investigatórias preliminares que corroborassem a suspeita de tráfico de drogas, sendo que os agentes de polícia não afirmaram ter presenciado qualquer transação de entorpecentes. Ademais, alega que o paciente faz jus à liberdade provisória e que a prisão preventiva somente será mantida quando presentes os seus requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Anota que, nos autos, não há qualquer elemento que justifique a manutenção da segregação, sendo que a gravidade abstrata do delito não a autoriza, já que a prisão preventiva possui caráter cautelar. Aponta, ainda, que a prisão ocorreu há 19 dias e não permanece risco à investigação ou à instrução criminal, de modo que não há periculum libertatis para fundamentar a continuidade da prisão, devendo incidir o princípio da provisionalidade. De outro lado, considera que a existência de condenação criminal anterior não deve ser avaliada de maneira isolada para fundamentar a prisão preventiva, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida é ínfima. Sustenta que o paciente é um indivíduo laborioso e provedor de sua família, como único responsável pelo sustento de seu lar, incluindo seus dois enteados que dependem emocional e economicamente dele. Destaca a juntada de proposta de emprego em favor do paciente. Pede “a) Seja recebido o presente habeas corpus com pedido liminar, proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo no 0700372-93.2024.8.07.0001; b) Preliminarmente; seja declarada a nulidade de violação de domicílio e consequentemente a nulidade das provas obtidas por derivar de ato ilícito, decretando o competente relaxamento da prisão. c) Subsidiariamente, sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente. d) Caso Entenda por outra medida cautelar, que seja aplica a medida cautelar diversa da prisão, entre as insculpidas no art. 319 do CPP., permitindo àquele que responda ao processo em liberdade, por ser medida da mais lídima justiça”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio, uma vez que, ainda que não tenha havido o consentimento do morador – ora paciente –, não é possível descartar, de plano e em sede de habeas corpus, a tese de que a entrada na residência foi amparada em fundadas suspeitas a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância, sobretudo diante da anterior apreensão de droga no carro em que estava o paciente no contexto dos autos. Ademais, ao menos nessa fase e para fins de prisão preventiva, também é possível considerar que a apreensão da droga que estava no veículo, no lugar em que estava o paciente, seria suficiente, por si só, para configurar a materialidade do crime e os indícios de autoria. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante do paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de droga. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa. Com efeito, o paciente ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas (ID 55171128 - Pág. 1), cuja pena está sendo executada perante a Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Dessa forma, embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, os elementos da vida pregressa do paciente evidenciam que o crime em apreço não constitui um fato isolado na sua vida, mas indicam que o paciente reitera na prática criminosa, especificamente no crime de tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa específica do paciente constitui circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão em flagrante. Denúncias anônimas. Abordagem de usuário e apreensão de uma porção de cocaína. Indícios de tráfico de drogas. Busca em estabelecimento comercial - barbearia. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal. Não verificada. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Paciente beneficiado recentemente com a concessão de liberdade provisória e mesmo assim supostamente retornou à senda delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1782298, 07410343920238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado que o paciente possua ocupação lícita. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador